Tribunal: STF
Processo: ARE 639255
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-05-23
Data de publicação: 2013-05-23

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INADMISSÃO. ACÓRDÃOS PARADIGMA E EMBARGADO ADOTANDO A MESMA ORIENTAÇÃO JURÍDICA. PROPÓSITO DE REVERSÃO DA CONCLUSÃO DO JULGADO EM RAZÃO DAS PECULIARIDADES DO CASO. DESCABIMENTO DO RECURSO PARA TAL FIM.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.